Tribunal: TJDFT
Processo: 0716717-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Processo : 0716717-11.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 125243575 dos autos originários n. 0706189-58.2022.8.07.0018) de indeferimento do pedido de tutela de urgência, cujo objeto é compelir o agravado a se abster de demolir construção erguida pela agravante em Arniqueiras. Fundamentou o juízo a quo que a “pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de ‘obrigação de não fazer’ consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico”. Consignou que a implementação de sanção legal é medida que o órgão administrativo deve implementar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade, “dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda”. Lembrou que “a mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias”. Anotou que o direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados pela Constituição. A agravante sustenta a incompetência relativa do juízo de origem, porque a base legal para o direito vindicado não está “unicamente em decreto governamental ou legislação local, mas também no ato ilícito prático pelo ente federativo”. Prossegue alegando que a lei exige intimação formal para demolição, não bastante notificação verbal, tal como ocorreu. Aduz que a demolição imediata somente é possível em obras iniciais ou em andamento e desde que não estejam habitadas. Ressalta que possui instrumento particular de cessão de direitos da área, não se tratando de área pública. Avalia que a pretensão do DF Legal de demolir a residência da agravante sem ao menos notificá-la, caracteriza “ato totalmente arbitrário, cruel, desumano e ilegal que irá influenciar na subsistência de sua família”, violando os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Além disso, considera que o ato administrativo questionado é desprovido de motivação e forma. Disserta sobre o direito social à moradia, afirmando que a demolição causa danos irreversíveis ao particular e não pode ser realizada sem a adoção de procedimento administrativo prévio que assegure a ampla defesa e o contraditório ao titular do direito violado. Pede a concessão de efeito suspensivo ou a tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada no presente agravo de instrumento não tratou sobre a incompetência da Vara do Meio Ambiente. Logo, ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Ademais, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Inegável que compete ao agravado, atualmente, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal[1], a defesa do patrimônio público em decorrência de seu poder/dever de fiscalizar e coibir ocupação irregular de área, podendo, inclusive, promover a demolição de construções erguidas em desconformidade com a legislação pertinente. Nessa linha, o art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no § 4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Confira-se a redação: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Ao assim proceder, o DF Legal atua com base na estrita legalidade, de modo que, a princípio, seus atos devem ser interpretados como legítimos, até que se prove o contrário. Contudo, a agravante juntou aos autos instrumento particular de cessão de direitos, referente ao lote residencial adquirido, localizado na chácara 32 da Colônia Agrícola Arniqueira (id. 35618939), o que, a princípio, lhe confere justo título. Embora no momento não se tenha maiores informações sobre as edificações erigidas, documento emitido pelo GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, intitulado “Ficha de Cadastro Imobiliário” (id. 35618940), dá conta de que se trata de imóvel residencial edificado, com inscrição ativa no IPTU. Assim, cuidando-se de imóvel já edificado e habitado, a situação reclama, sobretudo nessa fase preliminar, maior cautela para não resultar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, e até mesmo para não fulminar o objeto deste agravo antes da análise pelo Colegiado. Além do mais, a agravante alega que não lhe fora assegurado o direito à ampla defesa. Assim, tratando-se de fato negativo, não é possível afastá-lo previamente, sendo necessário oitiva do agravado para que possa trazer os devidos esclarecimento, informando se houve intimação demolitória, bem como eventual instauração de processo administrativo para regularização e ocupação da área e da construção edificada. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência recursal, para determinar ao agravado que se abstenha de demolir o imóvel da agravante situado na Chácara 32-B, Conjunto 03, Casa 22-A, Bairro Setor Habitacional Arniqueira, inscrito no IPTU sob o n. 49081934. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Lei Distrital n. 6.302/2019: “Art. 1o Fica extinta a Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis, autarquia sob regime especial, criada pela Lei no 4.150, de 5 de junho de 2008. Art. 2o Fica criada, na estrutura administrativa do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal.”